Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-96.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021317-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RENATO BICUDO SARDINHA - CPF: 065.524.371-29 (APELADO), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), GEORGIA FERREIRA VIANA - CPF: 040.886.341-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1021317-96.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA

EMBARGADO:
RENATO BICUDO SARDINHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença de procedência.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que houve omissão e obscuridade no tocante aos “
depoimentos que deram azo a presente ação, que se fundou no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 202555167).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 203984161, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos, bem como pugna pela condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 194622157, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A casa noturna responde objetivamente por eventual defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, CDC, seja pela ação de seus prepostos, seja por não garantir ambiente seguro que preserve a incolumidade física dos frequentadores.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Seguindo a ordem gradativa de fixação dos honorários advocatícios (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019), havendo condenação é sobre ele que deve incidir a verba honorária, de modo que se faz necessária a alteração de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da requerida, ora embargante, vejamos:

“(...) Na hipótese, alega o autor que ter sido agredido pelos seguranças da demandada nas dependências da casa noturna MUSIVA, ora apelante, de forma abusiva e injusta, o que teria lhe ocasionado sequelas.

Por sua vez, o laudo pericial oficial de id. 187793670, corrobora o relato acerca da gravidade das lesões e consequentes danos suportados pelo autor, em decorrência das agressões noticiada nos autos.

Ademais, incumbia à ré-apelante trazer aos autos provas de que as agressões, de fato, não foram realizadas pelos seguranças da casa noturna e/ou de que as lesões apresentadas foram resultado de alguma ação de algum frequentador (art. 373, inciso II, do CPC). Contudo, a ré não colacionou as filmagens do sistema de vigilância ou produziu qualquer outra prova capaz de demonstrar que as agressões foram perpetradas por terceiro.

Assim sendo, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante pelo infortúnio narrado na inicial, diante da agressão injusta imputada ao apelado, é claro o dever de indenizar, visto que evidente o dano gerado a atributo da personalidade (...)”

Assim, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024